Tribunal: TJPA
Processo: 0830806-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830806-90.2020.8.14.0301

APELANTE: ELIUDE SARMENTO DE OLIVEIRA COSTA, FABIO FAVACHO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE URGÊNCIA. DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível ajuizada por beneficiário de plano de saúde, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais decorrente de negativa de internação hospitalar por alegada situação de urgência médica.

2. O juízo de origem reconheceu a inexistência de prova da urgência apta a afastar a cláusula de carência contratual e extinguiu parcialmente o feito quanto à falecida esposa do autor, por se tratar de direito personalíssimo intransmissível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve violação ao direito à inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do CDC;

(ii) se restou configurada situação de urgência médica apta a afastar o período de carência;

(iii) se há nulidade processual pela ausência de sucessão processual após o falecimento da esposa do autor;

(iv) se há direito à indenização por danos morais

III-RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.
5. Ausência de laudo médico idôneo e conclusivo que ateste urgência ou emergência médica para fins de afastamento da carência prevista na Lei nº 9.656/98.
6. Inexistência de elementos que indiquem a prática de ato ilícito pelas rés ou negativa indevida de cobertura.
7. Direito à internação hospitalar e ao tratamento médico constitui direito personalíssimo, intransmissível com a morte da titular.
8. Inexistência de dano moral autônomo comprovado por parte do autor que justifique reparação ou sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.
2. A ausência de comprovação idônea de urgência médica inviabiliza o afastamento da cláusula de carência em plano de saúde.
3. Os direitos personalíssimos são intransmissíveis com a morte do titular, não se admitindo sucessão processual para postular internação ou tratamento médico já extintos.
4. A inexistência de dano moral próprio do autor impede a reparação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 11; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”; CPC, arts. 110, 313, 687.
itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.052.963/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19/04/2023; STJ, Súmula 642.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830806-90.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: FABIO FAVACHO COSTA

AGRAVADOS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Fábio Favacho Costa, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Prática Abusiva c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, proposta em conjunto com sua esposa, Eliude Sarmento de Oliveira Costa, em face das empresas Hapvida Assistência Médica Ltda e Ultra Som Serviços Médicos Ltda.

Na origem, o autor alegou que sua esposa, portadora de câncer gástrico e infectada por COVID-19, necessitou de internação hospitalar urgente, a qual foi negada pelas rés sob o fundamento de descumprimento de carência contratual, exigindo, ademais, a assinatura de termo de responsabilidade financeira. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a intransmissibilidade dos direitos personalíssimos da falecida esposa e a ausência de prova suficiente da situação de urgência apta a afastar a cláusula de carência.

Contra essa decisão, o autor interpôs apelação cível, que teve seu provimento negado por decisão monocrática deste Relator (ID 26354340), com fundamento na ausência de comprovação médica idônea da situação de emergência, bem como na ausência de dano moral autônomo ao autor que justificasse reparação.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Agravo Interno (ID 27652372), alegando, em síntese: a nulidade da decisão monocrática por ausência de enfrentamento da questão relativa à inversão do ônus da prova, postulada com base no art. 6º, VIII do CDC. Sustenta que tal matéria é de ordem pública, impondo-se a análise de ofício pelo juízo, sobretudo diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da negativa da ré em fornecer documentos médicos essenciais e sustenta que a prova da urgência foi dificultada pela própria operadora de saúde, que não forneceu os laudos médicos solicitados. Informa que foi oficiado pela Defensoria Pública à empresa com tal requerimento, sem êxito.

Alega, ainda, que o juízo a quo extinguiu equivocadamente a ação quanto à falecida Eliude, sob o fundamento da intransmissibilidade dos direitos personalíssimos, sem observar o procedimento de sucessão processual previsto nos arts. 110, 313 e 687 e seguintes do CPC. Argumenta que o falecimento não prejudica o prosseguimento quanto aos pedidos de natureza patrimonial (danos morais).

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de regular habilitação dos sucessores; a reforma da decisão agravada, com a devida aplicação da inversão do ônus da prova; o reconhecimento da legitimidade do agravante para postular em nome da falecida esposa e a procedência dos pedidos iniciais, com o consequente arbitramento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, sob o Id. 27994754, a agravada Hapvida Assistência Médica Ltda pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando os argumentos de que não houve negativa de atendimento, tampouco demonstração de situação de emergência apta a afastar a cláusula de carência. Alegam que o contrato previa expressamente a exigência de 180 dias de carência e que, no caso, o atendimento emergencial prestado no prazo legal de 12h foi garantido, conforme documentos médicos acostados.

Sustentam, ainda, que a decisão que julgou improcedente a demanda encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a negativa de cobertura, fundada em cláusula válida e ausência de prova da urgência, não configura prática abusiva nem gera dano moral.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

O agravante, em suas razões recursais, insurge-se contra o decidido, sustentando basicamente três pontos: inobservância da inversão do ônus probatório prevista no Código de Defesa do Consumidor; caracterização de situação de urgência/emergência não reconhecida pelo julgador; e nulidade processual decorrente da não observância das regras de sucessão processual após o falecimento de sua esposa.

Passo à análise das razões recursais apresentadas pelas agravantes.

O agravante sustenta que o instituto da inversão do ônus da prova não teria sido efetivamente materializado no julgamento, porquanto a operadora de saúde não teria sido compelida a apresentar documentos essenciais, notadamente os prontuários médicos que comprovariam a situação de urgência.

A tese não merece prosperar.

Com efeito, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui importante instrumento de reequilíbrio da relação consumerista, permitindo ao magistrado, diante da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, redistribuir o encargo probatório em favor da parte vulnerável. Todavia, este mecanismo processual não exonera o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de transformar-se em verdadeira dispensa probatória incompatível com o sistema processual civil brasileiro.

No caso vertente, observa-se que a documentação apresentada pelo agravante se limita a exames laboratoriais e de imagem, sem que haja laudo médico conclusivo, subscrito por profissional assistente, atestando de forma inequívoca a necessidade de internação hospitalar imediata por configuração de quadro de urgência ou emergência médica. A ausência deste documento essencial impossibilita o reconhecimento da ilicitude na conduta da operadora de saúde, que legitimamente aplicou a cláusula de carência contratual prevista no artigo 12, inciso V, alínea "b", da Lei nº 9.656/98.

Ressalte-se que a inversão do ônus probatório não significa presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, tampouco dispensa a apresentação de elementos probatórios mínimos. O que se inverte é o encargo de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, permanecendo com o autor a necessidade de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido, cito trecho da decisão monocrática ora impugnada:

“(...)

Pois bem, conforme relatado, a presente demanda foi ajuizada por Fábio Favacho Costa, viúvo da senhora Eliude Sarmento de Oliveira Costa, buscando, em sede de apelação, a reforma da sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta contra as recorridas HAPVIDA Assistência Médica e Hospital Layr Maia, fundada na negativa de internação hospitalar da falecida esposa durante o início da pandemia da COVID-19, sob alegação de carência contratual, o que teria gerado, segundo o autor, danos morais.

Assim, a controvérsia principal devolvida a esta Corte consiste em verificar: (i) se houve negativa indevida de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em violação à Lei 9.656/98; (ii) se encontra configurada situação de urgência ou emergência a afastar o cumprimento do período de carência; (iii) e, por fim, se houve comprovação de dano moral passível de indenização.

Nos termos do art. 12, V, “c” da Lei 9.656/98, os planos de saúde são obrigados a cobrir casos de urgência e emergência mesmo durante o período de carência. Contudo, a caracterização dessa situação depende de declaração médica que ateste risco iminente de vida ou lesão irreparável.

Além disso, cuida-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade aos contratos de planos de saúde encontra respaldo na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, embora seja possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, consoante previsão do art. 6º, VIII, do CDC, tal prerrogativa não o exime de apresentar ao menos prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Com efeito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar, por meio idôneo, a existência de situação de urgência médica apta a justificar a imediata cobertura assistencial. Tal entendimento harmoniza-se com a orientação firmada pelo STJ no seguinte sentido "A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.052.963/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19/4/2023).

Sobre o ônus da prova, vejamos jurisprudência desta Corte:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. NEGATIVA NÃO COMPROVADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELA PARTE AUTORA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a r. sentença que indeferiu a inversão do ônus da prova aguando de sua prolação.2. Da detida análise dos autos, observa-se a inexistência provas do pedido à Apelada para a transferência da criança e da consequente recusa. Não há, portanto, comprovação mínima do direito perseguido, o que enseja violação do disposto no artigo 373 do CPC/2015. Precedentes.3
. A simples possibilidade da inversão do ônus da prova não exonera a parte Autora do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.
Inteligência do Verbete Sumular nº 330 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.4. O Laudo Médico juntado aos autos, em que pese ateste a gravidade do quadro do recém-nascido, não solicita remoção/transferência do paciente, também não informa por que meio porventura a mesma pudesse ocorrer ante o estado da criança (UTI aérea e/ou móvel) e, principalmente, se o seu quadro de saúde permitiria qualquer deslocamento.5. Constata-se nos autos que a parte Apelada envidou esforços para o cumprimento da decisão judicial no mesmo dia em que foi intimada (26.06.2013), havendo um interregno temporal máximo de 2 dias entre a emissão do laudo, o ajuizamento da ação e a autorização para custeio. Entretanto, a medida foi inócua ante o óbito do recém-nascido no dia anterior (Id 1002251 – pág. 37), antes mesmo da apreciação da liminar pelo Poder Judiciário e horas após o laudo em questão.6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.’ (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007961-51.2013.8.14.0040 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2021 )

No caso em apreço, embora o apelante sustente que a falecida esposa apresentava quadro de câncer gástrico associado à infecção por COVID-19, a prova coligida aos autos revela ausência de documento médico idôneo que atestasse, de forma inequívoca, a necessidade de internação hospitalar por urgência ou emergência. A documentação trazida limita-se a exames laboratoriais e laudos de imagem sem laudo clínico conclusivo subscrito por profissional assistente que determinasse expressamente a necessidade de internação imediata.

Destarte, inexiste a alegada inobservância ao instituto da inversão do ônus da prova, porquanto competia ao agravante demonstrar, por meio idôneo, a existência de situação clínica que justificasse o afastamento da carência contratual, o que não restou evidenciado nos autos.

O segundo ponto suscitado pelo agravante refere-se à alegada caracterização de situação de urgência médica, não reconhecida pela decisão agravada, que teria justificado a internação imediata de sua falecida esposa, independentemente do cumprimento do prazo de carência.

Novamente, razão não lhe assiste.

No caso vertente, é incontroverso que, na data do evento, a beneficiária contava com apenas 20 (vinte) dias de vínculo contratual com a operadora do plano de saúde, circunstância que, por si só, já impõe a plena vigência do período de carência previsto legal e contratualmente.

Desse modo, a eventual superação da cláusula de carência dependeria de inequívoca demonstração de urgência ou emergência médica, nos exatos termos do art. 12, V, “c”, da Lei dos Planos de Saúde. Todavia, inexiste nos autos qualquer laudo clínico contemporâneo ou atestado médico idôneo que reconheça situação de risco iminente de vida ou de lesão irreparável, apta a justificar a internação imediata.

A quebra excepcional desta regra de carência somente pode ocorrer mediante a comprovação inequívoca, por meio de documentação médica específica e idônea, da existência de situação de urgência ou emergência que coloque em risco iminente a vida do paciente ou que possa ocasionar lesões irreparáveis. Trata-se de exigência razoável e proporcional, que visa conferir segurança jurídica à relação contratual e impedir que a exceção legal se transforme em regra geral aplicável a todo e qualquer caso de solicitação de internação durante o período de carência.

Não se trata, assim, de negativa injustificada, mas do exercício regular de um direito contratual, cuja incidência somente poderia ser afastada mediante prova robusta de situação de urgência, o que não se verificou no caso concreto.

Por derradeiro, sustenta o agravante a ocorrência de nulidade processual decorrente da não observância das regras de sucessão processual previstas no Código de Processo Civil, após o falecimento de sua esposa no curso da demanda.

Sobre este ponto, impõe-se trazer algumas considerações fundamentais acerca da natureza dos direitos controvertidos nos autos.

A ação originária foi proposta por duas partes no polo ativo, cada qual com pretensões específicas: o autor Fábio Favacho Costa pleiteava a declaração de inexistência de débito decorrente de termo de responsabilidade financeira, além de indenização por danos morais; a autora Eliude Sarmento de Oliveira Costa, por sua vez, pretendia a condenação das rés na obrigação de fazer consistente na imediata internação e custeio do tratamento médico prescrito, independentemente do cumprimento do prazo de carência, além de indenização por danos morais.

Com o falecimento da autora Eliude Sarmento no curso do processo, corretamente o juízo de origem reconheceu a extinção parcial da demanda quanto aos pedidos formulados pela falecida, porquanto fundada em direitos personalíssimos, de natureza intransmissível, nos termos do artigo 11 do Código Civil.

De fato, o direito à internação hospitalar e ao tratamento médico constitui direito personalíssimo, intrinsecamente vinculado à pessoa do titular, não se transmitindo aos herdeiros com o evento morte. A pretensão de obter tratamento médico específico extingue-se com o falecimento do paciente, não podendo seus sucessores prosseguir na demanda para este fim.

Diversa, contudo, seria a hipótese caso houvesse nos autos comprovação de dano moral autônomo experimentado pelo autor em decorrência da conduta das rés. Neste caso, o direito à reparação por dano moral, por possuir conteúdo patrimonial, seria transmissível aos herdeiros, conforme pacificado pela Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça: "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória".

Ocorre que, no caso vertente, não há comprovação de dano moral autônomo sofrido pelo agravante que justifique a sucessão processual pretendida. A decisão agravada, com acerto, reconheceu que inexiste nos autos demonstração de sofrimento extraordinário, vexame público, abalo psicológico ou qualquer elemento que extrapole os dissabores próprios das relações contratuais.

Cito trecho da decisão recorrida neste ponto:

“(...)

Quanto ao pedido de reparação moral, inexiste nos autos comprovação de sofrimento extraordinário, vexame público, abalo psicológico ou qualquer elemento que extrapole os dissabores próprios das relações contratuais. A jurisprudência, em casos análogos, tem firmado posição no sentido de que a negativa fundada em cláusula contratual legítima e não abusiva não gera dano moral indenizável. Senão vejamos:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais
. Precedentes . 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1622826 DF 2019/0344874-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)

De outro vértice, a alegada exigência de caução também não restou cabalmente demonstrada como condição para o atendimento. Embora haja assinatura de termo de responsabilidade financeira, este decorreu da opção do próprio autor em custear a internação da esposa diante da negativa contratual e do não preenchimento dos requisitos legais para cobertura obrigatória. Assim, ausente coação, abuso ou ilicitude manifesta por parte das rés.”

Assim, inexistindo dano moral próprio do agravante a ser reparado, não há razão para a sucessão processual pretendida, porquanto os pedidos formulados pela falecida esposa referiam-se exclusivamente a direitos personalíssimos intransmissíveis.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a possibilidade de sucessão processual, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, porquanto, conforme amplamente demonstrado, não restou comprovada nos autos a situação de urgência ou emergência que justificasse o afastamento da carência contratual, nem tampouco a prática de ato ilícito pelas rés capaz de gerar o dever de indenizar.

Por todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática agravada se encontra devidamente fundamentada, tendo analisado de forma completa e adequada todas as questões relevantes suscitadas nos autos. Os argumentos apresentados pelo agravante em suas razões recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se mostra técnica, juridicamente consistente e em harmonia com a legislação aplicável e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, nos termos expostos, conheço do recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026